Tribunal: STF
Processo: HC 81598
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO.
"HABEAS CORPUS" PARA QUE OS PACIENTES AGUARDEM EM LIBERDADE O
JULGAMENTO DO RECURSO.
1.      Os pacientes, presos em flagrante, assim permaneceram, até
a sentença condenatória, por tráfico internacional de
entorpecentes, a penas a serem cumpridas em regime integralmente
fechado.
2.      Descabida, em tal circunstância, a pretendida soltura,
para aguardarem, em liberdade, o julgamento da Apelação.
3.      "H.C." indeferido.